Tribunal: TJMT
Processo: 1027327-11.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027327-11.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 697.688.381-91 (APELADO), GABRIEL OLIVEIRA SANTIAGO DE AMORIM - CPF: 024.802.021-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito do consumidor. Apelação cível. Protesto indevido de dívida quitada. Dano moral configurado. Indenização. Quantum mantido. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão de protesto indevido de dívida já quitada.

II. Questão em discussão:

2. A discussão envolve a legitimidade do protesto realizado pela concessionária após o pagamento da dívida pela consumidora, além da adequação do valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 9.000,00.

III. Razões de decidir:

3. A recorrente não comprovou que o envio da dívida ao protesto foi feito antes do pagamento, conforme exige o art. 373, II, do CPC.

4. O protesto de dívida já quitada configura falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, gerando o dever de indenizar pelos danos morais causados.

5. O valor da indenização fixado em R$ 9.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e as condições das partes.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O protesto indevido de dívida já quitada caracteriza falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC, ensejando indenização por danos morais. O valor da indenização deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; art. 14; CPC/2015, art. 373, II; CC/2002, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54 e 362; TJMT – N.U 1000508-13.2023.8.11.0010, Rel. Des, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 07/06/2024; TJMT – N.U 1044568-80.2020.8.11.0041, Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 05/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – MT
que, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
nº
1027327-11.2023.8.11.0002
, ajuizada por
ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos desta AÇÃO ANULATÓRIA DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para:

I- DETERMINAR o cancelamento definitivo dos protestos;

II – CONFIRMAR
em definitivo a tutela concedida em Id. n. 126404813;

III- CONDENAR
o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em
R$ 9.000,00
(nove mil reais).

Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ
[1]
), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ
[2]
), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação.

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]o Juízo não levou em consideração o fato de que a parte autora pagou as faturas COM ATRASO somente após a remessa das dívidas ao cartório, portanto não deveria haver condenação diante da inexistência de ato ilícito praticado pela empresa [...]
”;

2)
“
[...]a concessionária exerceu regularmente seu direito de cobrar por um débito devido [...]”
;

3)
“
[...]o pagamento foi realizado posteriormente à remessa da dívida ao cartório [...]
”; e

4)
“
[...]a negativação dos dados do consumidor se deu em razão de seu RECORRENTE INADIMPLEMENTO E ATRASO NOS PAGAMENTOS [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 227954383) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a empresa recorrente busca a reforma da sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Alega a parte Apelante que não teria praticado qualquer ato ilícito na cobrança, sendo indevida a sua condenação, sob fundamento de que o pagamento dos débitos ocorreu após o envio da dívida ao cartório.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

O CDC, em seu art. 6º, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Neste viés, embora a parte Apelante alegue que o pagamento das faturas ocorreu somente após o envio da dívida ao cartório para protesto, deixou ela de fazer qualquer prova nesse sentido.

Merece ser destacado, neste ponto, que os protestos discutidos nestes autos, que foram lavrados respectivamente em 20 de janeiro de 2023 e 23 de fevereiro de 2023 são diferentes do protesto elencado na defesa, o qual, segundo frisado pela Apelante, fora lavrado em 24 de abril de 2023.

De outro lado, a consumidora comprovou satisfatoriamente que, embora tenha adimplido o débito com atraso, os protestos foram lavrados após o pagamento (ID.s 227954194 e 227954191), sendo, portanto, indevidos.

Assim, considerando o art. 373, II, do CPC, a parte apelante deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ante essa situação, convém destacar o que dispõe o art. 14, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Em relação ao dano moral, é cediço que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O fato narrado sem dúvida ultrapassa aquilo que se costuma chamar de mero aborrecimento, ou contingências da vida moderna, configurando o abalo moral e fazendo jus o recorrido a ser indenizado como forma de compensar o prejuízo imaterial sofrido.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados desta Corte:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROTESTO INDEVIDO – DÍVIDA PAGA – ATO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CEDENTE E DA CESSIONÁRIA DO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Sendo comprovadamente indevido o protesto de título referente à dívida já paga, devem responder pelo ato ilícito tanto a empresa que emitiu o título (cedente), como a cessionária do crédito que o levou a protesto sem as cautelas devidas.

No caso de protesto indevido por dívida paga, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova.

O montante da compensação por danos morais deve ser determinado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, buscando equilibrar adequadamente a reparação ao ofendido e a punição ao ofensor. Diante dessa lógica e considerando as circunstâncias do caso, impõe-se a manutenção da verba indenizatória fixada pelo Juízo de Primeira Instância. (N.U 1000508-13.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRESA RESPONSAVEL PELA COBRANÇA INDEVIDA E INCLUSÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS PARTICIPANTES DA CADEIA DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA E ATENDEDIMENTO À FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O prestador de serviço, em face de sua responsabilidade objetiva, responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (CDC, art. 14), de modo que, havendo falha na prestação do serviço bancário (negativação por débito inexistente), a instituição financeira deve responder pelos danos causados ao cliente. 2. O dano moral decorrente do protesto indevido por dívida paga, bem como pela inscrição em cadastro restritivo por débito inexistente, é presumido, impondo o reconhecimento da condenação do ofensor no pagamento de indenização por danos morais. 3. O valor do dano moral deve atender à razoabilidade a fim de não constituir fonte de enriquecimento.

4. Em se tratando de dano moral em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ). (N.U 1044568-80.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE DADOS DO CONSUMIDOR NO TABELIONATO DE PROTESTO - DÍVIDA PAGA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - PEDIDO DE MAJORAÇÃO - DESCABIMENTO - VALOR FIXADO EM PATAMAR SUFICIENTE -

CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS - SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantido o quantum arbitrado a título de danos morais, se fixado em valor suficiente para, além de reparar os danos suportados pelo consumidor em razão do protesto indevido, também coibir a prática de novas condutas abusivas pela empresa requerida. (N.U 1000472-32.2019.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor arbitrado em sentença, de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de indenização por danos morais, mostra-se compatível com o ordenamento, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro para 20% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024